Tribunal: STF
Processo: RE 410515
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-05-26
Data de publicação: 2009-05-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO.
   PIS E COFINS. EQUIPARAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. ISONOMIA.
   IMPOSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO ATUAR COMO LEGISLADOR
   POSITIVO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA
   PROVIMENTO.
Ausência de repercussão geral da questão
   constitucional (RE 585.740-RG, Rel. Min. Menezes Direito, DJe
   22.8.2008).